Tribunal: TJDFT
Processo: 0745509-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745509-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELDER NAYTOM PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de WELDER NAYTOM PEREIRA DA SILVA. Em suas razões (ID 77432904), a impetrante narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do processo de origem, sob a justificativa de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e por suposta participação em tráfico de drogas nas quadras QNM 19 e 21, em Ceilândia/DF. Afirma que, no entanto, a decisão que decretou a prisão é manifestamente desproporcional e carece de lastro probatório mínimo capaz de justificar a medida extrema. Aduz que o paciente não reside no local em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, bem como não pode ser verídica a informação de que, no local da apreensão, foi encontrado o documento de identidade do paciente, uma vez que, em comunicado de ocorrência policial anterior, ele informou o extravio de seu documento. Acrescenta que não foi realizada perícia papiloscópica ou outro exame técnico que pudesse confirmar a presença do paciente no local da apreensão, tampouco há filmagens, imagens ou testemunhas que o vinculem diretamente aos fatos. Ressalta que o paciente não foi preso em flagrante, de modo que a prisão preventiva carece de lastro probatório mínimo, configurando manifesta ilegalidade e constrangimento ilegal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e dos artigos 5o, inciso LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Consigna que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que demonstram sua integração social e afastam riscos concretos de fuga ou de reiteração delitiva. Adiciona que o suposto crime atribuído ao paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se, portanto, de infração penal de natureza não violenta, o que reforça a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Diz que há constrangimento ilegal. Discorre acerca do princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade ou que sejam aplicadas medidas alternativas à prisão. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Colhe-se dos autos que, no dia 25/9/2025, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (ID 77432907 – Pág. 58): Com efeito, não existe dúvida de que a partir da atividade investigativa e dos elementos até então obtidos é possível perceber que o representado WELDER possui envolvimento no tráfico, tendo sido alvo de representação por busca e apreensão que ensejou a apreensão de drogas, petrechos e dinheiro em cenário indicativo do tráfico. De mais a mais, também já houve a oferta e análise inicial de denúncia, proposta pelo titular da ação penal, imputando ao representado a potencial prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 em co-autoria com outros dois denunciados. Ora, com a oferta da denúncia se parte da presença da prova da materialidade do fato, caracterizada pela apreensão de substância entorpecente assim atestada por laudo oficial, bem como dos indícios de autoria. Além disso, o suposto delito é apenado abstratamente com mais de quatro anos de reclusão. Ou seja, se parte da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Assim, minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação, entendo que estão presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. De um lado, entendo presente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais sugerem, por diversos meios e com razoável plausibilidade, que o representado possivelmente exerce, além de outros delitos, o tráfico de drogas, conforme as detalhadas informações, provas, evidências e documentos levantados pela Autoridade Policial. Ora, conforme narrado, o representado seria pessoa persistentemente envolvida em delitos, notadamente o tráfico de entorpecentes e no flagrante vinculado aos corréus e na própria casa do representado foi encontrada quantidade de entorpecentes, balança e dinheiro, sugerindo a periculosidade do agente e dedicação à práticas criminosas. Nessa linha de intelecção, as investigações indicam que o representado seria contumaz em práticas delitivas desde a sua menoridade. Ou seja, escorado na apreensão de substância entorpecente e na oferta de denúncia pelo titular da ação penal, não há dúvida sobre a materialidade do fato. E, no que diz respeito aos elementos indiciários de autoria, estes foram exaustivamente trabalhados pela Autoridade Policial ao longo do processo de investigação, bem como também derivam, conforme já sinalizado, da própria realidade de oferecer denúncia formal contra o representado. De outro lado, o pericullum libertatis reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a ocorrência de delito grave, cometido geralmente às escondidas, bem como é possível perceber que o acusado usa de interpostas pessoas para guardar e/ou distribuir o entorpecente, claramente destinado à difusão ilícita. Aliás, chama a atenção deste magistrado a circunstância reportada pela Autoridade Policial sinalizando que o representado teria um esquema de câmeras de vigilância e, inclusive, teria interrompido o fornecimento de serviço básico e essencial (energia elétrica), como medidas de contrainteligência para manutenção da difusão ilícita de entorpecentes. Ou seja, não existe espaço para dúvida de que o representado é o responsável pela substância entorpecente apreendida em sua residência, assim como que operava um relevante comércio de substâncias entorpecentes, evidências que transmitem plausibilidade ao arrazoado da autoridade policial. Por outro lado, também existe um concreto risco à garantia da aplicação da lei penal, porquanto havendo notícia de que o acusado se encontra em local incerto e desconhecido, sobrará inviabilizada a regular marcha processual, porquanto antes da citação, não havendo a regular e pessoal comunicação da denúncia, necessariamente deve ocorrer a suspensão do processo e do prazo prescricional. Assim, nesse momento processual, é necessária a custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e a gravidade concreta do crime praticado, o qual possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliadas às circunstâncias concretas do delito, indicam a periculosidade e recomendam o decreto da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Não custa lembrar, inclusive, que mesmo após anteriores passagens criminais, inclusive durante a menoridade, o representado voltou a incursionar em novo delito, promovendo a difusão de relevante quantidade de substância entorpecente, evidências aptas a sugerir que o representado se dedica, persiste, insiste e reitera na promoção do tráfico, circunstância que caracteriza o risco à garantia da ordem pública. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra aparentemente avessa ao convívio social regular. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles potencialmente demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Como dito, pelo comportamento do acusado e seu histórico criminal, é possível perceber que há evidente risco de reiteração das condutas criminosas reclamando o resguardo da ordem pública, motivos pelos quais a representação há de ser acolhida. Isto posto, com suporte nas razões acima indicadas, concluo que a medida deve ser deferida na forma da representação. Notadamente, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos elementos colhidos até então e por meio de decisão devidamente fundamentada. Em consulta aos autos da ação penal, verifica-se que, na ata da audiência de custódia, constou pedido da Defesa para revogação da prisão preventiva (ID 252867592). Em relação a tal pedido, houve manifestação do MPDFT (ID 253100762) e, no dia 12/10/2025, o Magistrado singular proferiu despacho, nos seguintes termos (ID 253164215): O denunciado WELDER foi preso em data extremamente recente (07/10/2025), em cumprimento a ordem de prisão expedida por este juízo. Ademais, em sede de saneamento do processo, é de praxe promover a necessária reavaliação da situação prisional de todos os réus presos. No caso concreto, observo que todos os denunciados, com exceção de WELDER que constituiu Defesa e compareceu ao processo, já foram notificados. Além disso, e salvo equívoco deste magistrado, só falta a defesa prévia da denunciada ANA PAULA. Dessa forma, promova-se o necessário à juntada da defesa prévia de ANA PAULA, bem como expeça-se o necessário à formal notificação pessoal de WELDER. Com a juntada da defesa prévia que ainda falta, e independentemente da resposta sobre a notificação de WELDER, anote-se pronta conclusão, oportunidade em que será promovida análise sobre o recebimento da denúncia, saneamento do processo e o pedido de revogação da prisão deduzido pela Defesa de WELDER. Cumpra-se. (g.n.) Infere-se do teor do referido despacho que a matéria abordada nesta impetração foi submetida ao Juízo da causa, a quem compete, em momento inicial, a análise do pleito, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra suposta demora da autoridade coatora, qual seja: Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na apreciação de pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus quanto à apreciação do pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e progressão antecipada de regime. III. Razões de decidir: 3. A Constituição Federal garante o uso do habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do prévio esgotamento de instância. 4. O pedido formulado pela defesa, de concessão de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, foi protocolado em 6-agosto-2025, e está concluso para decisão judicial. Não se verifica demora injustificada ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem pela via estreita do "habeas corpus". 5. A ausência de apreciação dos pedidos pelo juízo de primeiro grau impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo: 6. Ordem denegada. (Acórdão 2039348, 0702348-70.2025.8.07.9000, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025) Logo, ausentes elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, a impetração não deve ser conhecida. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator